Tribunal: TJDFT
Processo: 0707816-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707816-22.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: RAFAELA COELHO SALIM Decisão 1. Apelação cível interposta pela Amil Assistência Médica Internacional S.A contra a sentença proferida pela 20a Vara Cível de Brasília, que, em ação de ressarcimento de despesas médicas c/c indenização por danos morais e materiais proposta por Rafaela Coelho Salim, julgou procedentes os pedidos iniciais (ID no 25340159). 2. Nas razões de ID no 25340163, a apelante alega que: (a) a apelada contratou o plano de saúde em 11/2019, com prazo de carência para internações obstétricas e neonatologia até 10/9/2020, data posterior ao parto; (b) custeou o parto por se tratar de emergência, mas não está obrigada a pagar todas as despesas do período de internação correlacionado, já que a carência estava em vigor; (c) é legítima a exclusão de coberturas de internações no período de carência (Lei no 9.656/1998); (d) os limites preestabelecidos pela agência reguladora e pelo contrato devem ser observados; (e) são válidas as cláusulas limitativas de risco; (f) o ato de negativa de cobertura é legítimo e foi respaldado pela lei e pelo contrato; (g) não há ato ilícito, mas exercício regular de direito; (h) não houve comprovação dos danos morais suportados pela apelada. 3. Pede a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, garantindo-se a legalidade da cláusula de carência e afastando-se a indenização por danos morais. 4. No ID no 26449923, determinei a intimação da apelante para comprovar o recolhimento do preparo e para se manifestar sobre a possível afronta ao princípio da dialeticidade. 5. A apelante apresentou resposta e juntou os comprovantes de pagamento em dobro do preparo (ID no 26733427). 6. Cumpre decidir. 7. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 8. O princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III do CPC), um dos requisitos genéricos do recurso, exige que as razões recursais guardem pertinência com os fundamentos da sentença, de forma a delimitar a atuação do Tribunal e permitir o efetivo contraditório pela parte adversa. 9. O juízo de primeira instância destacou que, nos autos no 006544-39.2017.8.07.0001, decidiu-se de forma definitiva que o ajuste firmado entre as partes teve início em 23/1/2017. Como a autora solicitou o procedimento cirúrgico mais de 300 dias após aquela data, em 9/12/2017, a recusa da intervenção pleiteada foi considerada indevida. O entendimento foi reforçado pelo quadro de urgência/emergência. 10. A ré foi condenada a reembolsar R$ 9.900,00 e a pagar R$ 5.000,00 de danos morais à autora (ID no 25340159). 11. Nas razões de ID no 25340163, a apelante afirma que o plano de saúde foi contratado em 11/2019, com carência até 10/9/2020 e que o valor arbitrado na sentença a título de danos morais em R$ 30.000,00 não é proporcional e nem razoável. As datas mencionadas são posteriores ao da contratação e da necessidade de cirurgia da apelada. 12. Na petição do recurso, o número do processo e o nome da apelante não têm pertinência com estes autos. Além disso, o preparo juntado refere-se a outro processo (ID no 25340164 e ID no 25340165). 13. A apelante não questionou o fato de que a negativa de cobertura ocorreu após o transcurso do prazo de carência, tendo em vista a vigência inicial do contrato reconhecida nos autos no 006544-39.207.8.07.0001; as datas mencionadas no recurso não têm qualquer pertinência com as destes autos; a condenação questionada na apelação (R$ 30.000,00) é incompatível com a que foi aplicada (R$ 5.000,00). 14. As razões recursais estão dissociadas do processo, acarretando, assim, a falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida. 15. Ainda que se entenda que o recurso aborda o tema genérico de responsabilidade da operadora de saúde, não se pode renunciar ao mínimo, que é o diálogo (debate) entre o caso concreto e o direito aplicável. Sem essa correspondência não é possível prosseguir com os demais atos processuais. O fundamento principal do recurso é o prazo de carência, que, como visto, está dissociado do processo. 16. Sobre o tema, confiram-se os precedentes deste Tribunal: Acórdão n.1143946, 07139479720178070007, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1143886, 07148510720188070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. 17. Como não houve impugnação específica dos fundamentos adotados pela sentença, o recurso não pode ser conhecido. Dispositivo 18. Não conheço o recurso (CPC, art. 932, III). 19. Custas, se houver, pela apelante. 20. Precluída esta decisão, os autos deverão retornar à origem. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de junho de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro